Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, pela demandante, em relação à pretensão consistente na reintegração de posse de área comum.
2. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
3. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 3.1. Diante do exercício da posse, e o posterior esbulho praticado pelo demandado, afigura-se correta a determinação judicial para que a demandante seja reintegrada na posse do imóvel esbulhado.
4. A demolição das acessões físicas da área esbulhada, não pode dar ensejo à extinção do processo sem exame do mérito, por suposta perda superveniente do objeto.
5. Recurso conhecido desprovido